Tribunal: STF
Processo: RE 115041
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
- FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
ART. 153 - PARAGRAFO 3 DA CONSTITUIÇÃO.
- OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL SOMENTE ALEGADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO;
- NÃO CONFIGURADA A OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.